Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715787-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 90782278 do processo de origem) que, nos autos da Ação Anulatória movida por Emibm Engenharia e Inovação Ltda, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário materializado na CDA n.o 5.020.806.020.0. Informa o Agravante que o cerne da controvérsia diz respeito à realização de intimação válida para que a Agravada apresentasse defesa administrativa em relação ao Auto de Infração n.o 5.452/2020. Argumenta que a r. decisão atacada, que reconheceu a plausibilidade do direito invocado, foi prolatada com base em informações equivocadas prestadas pela Autora, pois, conforme informações da área técnica, os problemas noticiados sequer dizem respeito ao auto de infração que é objeto deste feito. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em que pese a Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários ter informado que a mensagem n.o 12262225, que foi objeto de questionamentos, diz respeito a procedimento diverso do Auto de Infração n.o 5.452/2020, pois trata do TIAF n.o 1.335/2020 (ID 25746724, fl. 14), há documento juntado à inicial que demonstra o conteúdo da referida mensagem, abaixo transcrito: “Segue o Auto de Infração 5452/2020, juntamente com seus anexos, para ciência do contribuinte. Frisa-se que os autos se encontram no processo SEI 00040.00038682/2020-36” (ID 90282916 do processo de origem) Ademais, o processo SEI indicado na transcrição é exatamente o mesmo que deu origem à CDA impugnada (ID 25746724, fls. 5 e 21) e consta do auto de infração notícia da vinculação desse à “Ação Fiscal: 1335/2020” (ID 90282919). A despeito desse fato, a tela do sistema demonstra o acesso à mensagem pela empresa de contabilidade (CNPJ 091.001.780/0001-89) (ID 25746724, fl. 13). Registre-se que a alegação da Autora, no sentido de que a intimação teria sido feita a pessoa jurídica diversa dela, foi refutada pela área técnica responsável, a qual esclareceu que, diante da solicitação da procuradora da Agravada para ter acesso aos anexos da mensagem, ao argumento de não ter conseguido, “foi feito acesso à mensagem utilizando-se de um número de CNPJ válido, porém fictício (09.100.178/0002-60)” (ID 25746724, fl. 14). Diante desse contexto, considero que as informações constantes do sistema demonstram que a intimação cumpriu a sua finalidade, razão pela qual inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Destaque-se que, devidamente intimada, qualquer alegação de falta de acesso da Agravada a dados relevantes deveria ter sido suscitada perante a Administração em tempo hábil, inclusive como questão preliminar da defesa administrativa Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito invocado no presente recurso, devendo ser privilegiado neste momento processual a presunção de legalidade do ato impugnado. O periculum in mora também se evidencia, na medida em que, enquanto o Distrito Federal está impossibilitado de buscar o crédito a que faz jus, a Agravada ostenta situação de regularidade fiscal que, a priori, não condiz com a realidade. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator